Tribunal: TJMT
Processo: 1034913-84.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034913-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC – APRESENTAÇÃO DE PARECER JURÍDICO NO PROCESSO DO CAR – PRAZO PARA ANÁLISE – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DEMORA NA APRECIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração.

Não havendo e
xtrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação do requerimento formulado pela parte interessada, deve ser denegada a segurança postulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Vercom Vertence Grande Agropecuária e Construtora Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada (id. 81091017, págs. 01/08).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Portaria n. 389/2015, da SEMA/MT, não se aplica ao caso, já que a pretensão esposada no
writ
não é a análise conclusiva do CAR-MT n. 33.789/2017, mas a apreciação da manifestação jurídica, protocolada em 17/04/2020.

Aduz que, na espécie, deve-se observar o teor do artigo 36, inciso V, da Lei n. 7.692/2002, cujo prazo previsto é de 15 (quinze) dias; portanto, o termo inicial da decadência do
mandamus
é o dia 08/05/2020.

Afirma que a impetração da ação mandamental ocorreu em 05/08/2020, portanto, dentro do prazo legal estabelecido.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu não conhecimento e, caso, conhecido, pelo seu desprovimento (id. 81091024, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 88003474, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Vercom Vertence Grande Agropecuária e Construtora Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Vercom Vertence Grande Agropecuária e Construtora Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT –, consistente na ausência de apreciação do Parecer Jurídico apresentado, junto ao Processo Administrativo CAR MT n. 33.789/2017, referente à pendência de Área de Reserva Legal.

Alegou, na inicial, que a Portaria n. 389/2015, da SEMA-MT, não se aplicava ao caso, visto que a pretensão esposada na ação constitucional era a apreciação do Parecer Jurídico, e não a análise conclusiva do CAR.

Ao final requereu a concessão da liminar, para que a autoridade coatora procedesse à apreciação do referido parecer.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, a empresa Vercom Vertence Grande Agropecuária e Construtora Ltda. interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Da análise dos elementos probatórios que acompanham a inicial da ação mandamental, observo que a SEMA-MT, ao analisar o CAR MT n. 33.789/2017, referente à propriedade rural da Apelante, denominada Fazenda Amália I, entendeu haver um déficit de Área de Reserva Legal e, consequentemente, considerou “finalizada com Pendência” (id. 81090994, pág. 09).

A Recorrente, no dia 17/04/2020, sanou as outras pendências apontadas no Parecer Técnico de Análise do CAR e, quanto à Área de Reserva Legal, apresentou um Parecer Jurídico (id. 81090995, págs. 02/36).

A presente ação mandamental foi impetrada, sob a alegação de que a SEMA-MT mostra-se omissa na apreciação do mencionado parecer, conforme se observa do pedido inicial. Veja-se:

Ex Positis
, presente o
fumus boni iuris et periculum in mora
,
REQUER que Vossa Excelência se digne a conceder
initio litis et inaudita altera parte
, a medida liminar pleiteada, determinando à Autoridade Coatora que proceda a análise do Parecer Jurídico protocolado em 17/04/2020 (Doc. 03) pelo Impetrante, sob pena de multa diária, no valor arbitrado por Vossa Excelência.

(...).

2- Seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido da presente AÇÃO, para conceder, quando do julgamento do mérito, DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, tornando efetiva a proteção
initio litis
desse I. Juízo. (Sic).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Magistrado singular, o ato tido como coator é a omissão da SEMA-MT em analisar o Parecer Jurídico, referente à Área de Reserva Legal.

Com efeito, se a Recorrente questiona a omissão do órgão ambiental em analisar o Parecer Jurídico, por ela apresentado, no processo administrativo, atinente ao CAR de sua propriedade, é certo que o prazo decadencial do
writ
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

Dessa forma, é evidente que, na espécie, não houve a decadência da impetração, uma vez que o protocolo do Parecer Jurídico ocorreu em
17/04/2020
e a impetração se deu em
05/08/2020
, portanto, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Enfatizo que, independentemente do prazo a ser observado pela SEMA-MT – da Portaria n. 389/2015 ou da Lei Estadual n. 7.692/2002 – a data da impetração do
mandamus
não extrapolou os 120 (cento e vinte) dias, estabelecidos no artigo 23, de Lei n. 12.016/2009.

Diante disso, a sentença deve ser reformada para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Impetrante, ora Recorrente, defendeu, na inicial, que é proprietária do imóvel rural, denominado de Fazenda Amália I, localizado no Município de Juína-MT, que protocolou junto à SEMA-MT, o requerimento visando à regularização da propriedade, por meio do Cadastro Ambiental Rural e que, no dia 05/12/2019, fora emitido um Parecer Técnico de pendências, apontando um déficit quanto à Área de Reserva Legal.

Afirmou que, no dia 17/04/2020, sanou as pendências indicadas pelo órgão ambiental estadual, apresentando um Parecer Jurídico, referente à ARL, mas que tal documento encontra-se pendente de apreciação, pela SEMA-MT, há mais de 04 (quatro) meses.

Defendeu, ainda, a não aplicabilidade da Portaria n. 389/2015, porque não se trata de licenciamento ambiental, mas de omissão, atinente à manifestação jurídica apresentada, devendo observar o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 36, IV, da Lei n. 7.692/2002.

Analisando o caderno processual, entendo que, de fato, os prazos estabelecidos na mencionada Portaria não se aplicam ao caso, já que estes se referem aos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da SEMA-MT e a pretensão da Impetrante é a análise do Parecer Jurídico, por ela apresentado, no processo do CAR.

Diante disso, penso que os prazos a serem observados são aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.962/2002 que regulamenta os seus processos administrativos.

Esta Lei preconiza, no seu artigo 36, inciso VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

(...).

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37, da mesma lei, estabelece o prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual. Confira-se:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 02 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global, de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que lhe forem apresentados.

No caso em exame, observo que a Impetrante, no dia
17/04/2020
, protocolou, junto à SEMA-MT, o Parecer Jurídico, questionando a decisão administrativa, referente à Área de Reserva Legal de sua propriedade rural, prolatada no processo de inscrição do CAR.

Nessa quadra, é evidente que até a data da impetração da ação mandamental –
05/08/2020
–
NÃO
haviam transcorrido os 120 (cento e vinte) dias, estabelecidos na legislação estadual.

Não havendo extrapolação do prazo fixado na Lei Estadual n. 7.692/2002, é manifesta a inexistência de violação ao direito líquido e certo da Impetrante, o que implica a denegação da ordem postulada.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto
pela
pessoa jurídica Vercom Vertence Grande Agropecuária e Construtora Ltda.
, para desconstituir o ato sentencial recorrido
e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
DENEGO A ORDEM
, pleiteada na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021